Tribunal: TJDFT
Processo: 0032662-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR DEPOSITADO EM PROCESSO DIVERSO E VINCULADO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ORA EXEQUENDO. JUROS E CORREÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA IMPOSSIBILITADA. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se os argumentos recursais confrontam direta e especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida.
2. A leitura dos artigos 304 e 394 do CC e 904, I do CPC não pode ser feita isoladamente, impondo-se a apreciação conjunta dos demais dispositivos legais afetos às peculiaridades do caso em concreto. À luz do artigo 396 do CC, entende-se não estar configurada a permanência da mora na hipótese em que não houver oposição pelo devedor quanto ao levantamento dos valores pelo credor (isto é, quando não houver resistência da parte executada quanto à satisfação do crédito exequendo desde que, frise-se, já se encontrar o crédito devidamente garantido pelo depósito judicial).
3. O regime do depósito judicial, no qual a instituição financeira é incumbida dos juros e correção monetária, não se aplica, em regra, à penhora no rosto dos autos em razão desta caracterizar, a princípio, mera expectativa de direito, caso em que o devedor permanece responsável pelos juros da mora e correção.
4. Contudo, quando a penhora no rosto dos autos de processo diverso já estiver garantida por valores depositados judicialmente, entende-se que o regime dos encargos aplicados sobre o valor vinculado à penhora deve ser o mesmo conferido ao depósito judicial.
5. Ausente contrato de serviços advocatícios firmado pela parte patrocinada, mas apenas por terceiro estranho à lide, resta inviabilizado o pleito de reserva de honorários contratuais.
6. RECURSO NÃO PROVIDO.